Tribunal: STF
Processo: RE 247705
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-12-14
Data de publicação: 1999-12-14

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário desacolhido. 2. Fundamentos
do despacho que se mantêm por si sós. 2. Falta de prequestionamento
do dispositivo constitucional tido por violado. Súmulas 282 e 356.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.